Tribunal: TJDFT
Processo: 0750005-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Vistos etc. O objeto principal da lide enquadra-se na suspensão determinada pelo Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF: "(...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.". Como este agravo já foi julgado, a suspensão do processo principal, que ora reconheço aplicável ao caso, dar-se-á junto ao juízo de origem, pelo que se proceda às baixas quanto a este recurso. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator